Tribunal: TJES
Processo: 5017942-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017942-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Estefania Barbosa de Jesus contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento. A recorrente sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de expressa indicação da taxa diária de juros no contrato de financiamento configura abusividade e, consequentemente, descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a legalidade das cláusulas contratuais pode ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP).

A jurisprudência do STJ estabelece que a pactuação da capitalização diária de juros exige a informação clara da taxa diária ao consumidor. A omissão dessa informação configura abusividade, pois impede o controle prévio dos encargos contratuais (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS).

A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para a busca e apreensão do bem (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS).

No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não indica expressamente a taxa diária aplicável, caracterizando prática abusiva e ensejando a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros no contrato de financiamento exige a expressa indicação da taxa diária ao consumidor, sob pena de nulidade da cláusula.

A abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017942-24.2024.8.08.0000

AGTE: ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS

AGDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS
contra a decisão id. 52528471 que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo GM - Chevrolet, modelo Onix Hatch LT 1.0 8v Flexpower 5p Mec, ano 2015, cor prata, placa PPG8E31, Chassi n. 9BGKS48G0FG353896, RENAVAM: 1051721625.

Alega, em síntese, que o contrato firmado previu capitalização de juros diária sem informar qual a taxa pactuada.

Sustenta, nessa linha, que a abusividade da contratação descaracteriza a mora.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à comprovação da mora necessária para se proceder com a medida de busca e apreensão.

Importa consignar que a instituição financeira ingressou com tal medida em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária.

O julgador
a quo
deferiu a medida liminar, dando ensejo à interposição do presente recurso.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, sendo demonstrada a abusividade de taxas contratadas no período da normalidade, revela-se possível afastar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão.

A respeito do tema, a recorrente questiona, principalmente, a cláusula oitava, onde resta previsto que
“o Cliente pagará por esta CCB, ao C6 Bank, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos e na praça de sua sede, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total Financiado, acrescido de juros remuneratórios,
capitalizados diariamente
, observadas as Condições da Operação e desta CCB.”
(id. 52284750).

No item F.4 do quadro resumo do contrato há previsão acerca das taxas de juros mensal (1,98%) e anual (26,46%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária de juros
.

A respeito da capitalização diária de juros, o STJ possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Vislumbra-se, desta forma, a existência de abusividade no contrato, porquanto, em que pese exista previsão de capitalização diária de juros, não consta expressa indicação ao consumidor a respeito da respectiva taxa.

Em caso análogo, o Tribunal da Cidadania se manifestou pela descaracterização da mora. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Importa ressaltar que a análise da abusividade se faz sem a necessária dilação probatória, porquanto evidenciada do próprio contrato.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para revogar a medida liminar de busca e apreensão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)